Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E FRAÇÃO DA PENA-MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), em que se comprovou a venda e o armazenamento de maconha e cocaína em residência — com laudos periciais, prisão em flagrante, apreensão de grande quantidade de entorpecentes e confissão do réu — tendo o juízo fixado a pena-base acima do mínimo legal, aplicado regime inicial fechado e rejeitado o pleito de exclusão da valoração negativa da conduta social e de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social em razão do cometimento de novo crime durante benefício de cumprimento de pena e aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para a fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do tráfico restam incontroversas, comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais definitivos, apreensão de entorpecentes e confissão judicial.
4. A fixação da pena-base integra juízo discricionário do magistrado, que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais (CP, art. 59).
5. A conduta social negativa se justifica quando o agente pratica novo delito enquanto usufruía de benefício de pena, demonstrando maior grau de reprovabilidade e desrespeito ao processo de ressocialização.
6. A natureza e a quantidade de droga apreendidas (superior a 3,5 kg de maconha e cocaína) autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
7. Os precedentes do STJ reconhecem a discricionariedade do juiz na dosimetria e validam a fundamentação concreta para exasperação da pena em razão de conduta social e quantidade de droga (AgRg no HC 728.569/SC; AgRg no AREsp 1.311.359/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conduta social negativa pode ser valorada quando o agente comete novo crime durante cumprimento de benefício de pena.
2. A majoração da pena-base pela natureza e quantidade de droga apreendida atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A dosimetria da pena é ato discricionário do juiz, desde que fundamentado e em consonância com precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; art. 93, IX; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 42; CP, arts. 59; 61, I; 65, III, “d”.